Tribunal: STF
Processo: HC 190874
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão Preventiva. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e pertencimento à organização criminosa. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de William Carvalho Astrizi, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 574.938/PR (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e pertencimento à organização criminosa (arts. 33, caput, e 35 , caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 ). 



    Extraio do ato dito coator:



    “Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 21/24): 



    Assim sendo, constata-se que todos incorreram, ao menos em tese, na prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que estavam associados com permanência e estabilidade para a comercialização de entorpecentes; ou, ainda, no tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, devido à organização e divisão de tarefas verificada no âmbito do grupo criminoso, além do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. caput, Como demonstrado, as atividades da organização criminosa são voltadas à prática do tráfico de drogas em Assis Chateaubriand/PR e região, uma vez que sua atuação alcança cidades vizinhas, a exemplo de Iracema do Oeste/PR, Formosa do Oeste/PR e Brasilândia do Sul/PR. 



    Acerca da estruturação e escala hierárquica da organização criminosa, tem-se que a chefia fica por conta de seguido, em um degrau abaixo, de DORIVAL JOSÉ APOLINÁRIO, JOÃO CARLOS DA SILVA CAMPOS. 



    CLEITON DIEGO MALAQUIAS e por seu turno, atuam como ANÁLIA CRISTINA DA SILVA, armazenadores de drogas, sendo que também faz o serviço de transporte de ANÁLIA entorpecentes. 



    JOSEMAR LEANDRO SILVA, a seu turno, foi identificado como revendedor de drogas na região de Iracema do Oeste/PR, tendo como fornecedor o representado JOÃO CARLOS DA SILVA CAMPOS. 



    WILLIAM CARVALHO ASTRIZI e por seu turno, atuam como MARCOS VENTUROSO PINTO, fornecedores de drogas para que por ele são distribuídas para outros JOÃO CARLOS, revendedores ou comercializadas diretamente a usuários. 



    Entendo, portanto, presentes os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva: a) aos investigados é imputada a prática de crimes dolosos punidos com reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal); b) há fortes indícios de autoria e de materialidade, diante de todo o conteúdo das conversas armazenadas no aparelho celular de (art. 312, ‘in JOÃO CARLOS fine’, do Código de Processo Penal); c) a ordem pública, a toda evidência, resta severamente abalada com as inúmeras e incontáveis práticas criminosas supostamente imputadas aos investigados, devido à chaga que o tráfico de drogas representa para a nossa sociedade (art. 312 do CPP); e, d) a manutenção dos representados em liberdade gera perigo à ordem pública, tendo em vista que são pessoas de elevada periculosidade, que vêm fazendo do tráfico de drogas o seu sustento, além de, a maioria deles, estar reiterando na prática delitiva, embora condenados pela prática de outros crimes ou presos preventivamente; e, e) para assegurar a aplicação da lei penal, a exemplo de que, conforme abaixo se verá, está com JOÃO CARLOS, seu paradeiro ignorado. 



    [...] Situação semelhante é a de que possui oito condenações WILLIAM CARVALHO ASTRIZI, (autos nº 0003563-85.2010.8.16.0048, pelo crime de roubo; autos nº 0000349-91.2007.8.16.0048, pelo crime de furto; autos nº 0000386-21.2007.8.16.0048, pelo crime de furto; autos nº 0000389-73.2007.8.16.0048, pelo crime de furto; autos nº 0000432-10.2007.8.16.0048, pelo crime de furto; autos nº 0000062-94.2008.8.16.0048, pelo crime de furto; autos nº 0000267-26.2008.8.16.0048, pelo crime de furto; e, autos nº 0000302-49.2009.8.16.0048, pelo crime de furto) e atualmente é pronunciado por um homicídio qualificado, tendo sido beneficiado nos autos nº 0002890-14.2018.8.16.0048 pela liberdade provisória com medida cautelar de monitoração eletrônica, o que, porém, não o impediu de continuar praticando crimes.



    (Grifei.) 



    Como visto acima, além de o ora paciente estar sendo investigado pela prática dos delitos de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ele ainda é multirreincidente, com 8 condenações por furtos e está pronunciado por homicídio qualificado. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de se evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: 



    (...)



    No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: 



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem.”



     



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicaçao de medidas cautelares diversas. 



     É o relatório. 



    Decido. 



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).



    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 



    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “além de o ora paciente estar sendo investigado pela prática dos delitos de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ele ainda é multirreincidente, com 8 condenações por furtos e está pronunciado por homicídio qualificado. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de se evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”.



    Nessas condições o ato apontador coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco: “este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ainda, os delitos de organização criminosa exigem resposta penal efetiva para a preservação da ordem pública (HC 179983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes); e, de acordo com a jurisprudência massiva desta Suprema Corte ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora